Tribunal: TJES
Processo: 0007200-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007200-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO R
EVISIONAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS
–
ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
DANO MORAL
- RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

I.

Contratação de empréstimo com juros remuneratórios superiores ao triplo da média apurada pelo BACEN na data da contratação
.

Abusividade configurada.

II.
No que concerne ao dano moral, pronunciou-se adequadamente o Juízo a quo no sentido de que “a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de parte dos itens pactuados”, exatamente na trilha da jurisprudência desta Corte Estadual em casos que tais.

III – Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007200-90.2019.8.08.0035

APTE/
APDO
:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APDO/
APTE
:

MARIA IZABEL RAMOS DA SILVA

JU
Í
Z
A
DE DIREITO: DR
A
.
KELLY KIEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso
s
de a
pelação cível interposto
s
em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada
por
MARIA IZABEL RAMOS DA SILVA
em desfavor
de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial
“
para determinar a adequação dos juros contratuais à média de mercado nos períodos das respectivas contratações,
devendo ser expurgada das parcelas qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média verificada para o período, prevalecendo a que for menor, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença”
.

Em suas
razões recursais,
MARIA IZABEL RAMOS DA SILVA aduz, em suma, que
“a sentença de fls. 282/289 merece reparo, visto que resta evidenciado a caracterização do dano moral, uma vez que, tal infortúnio trouxe para a apelante momentos difíceis, como grandes aborrecimentos e frustrações, sofrendo grandes abalos emocionais”.

A CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, por sua vez, assevera, em síntese, que
a
relação contratual
é
regular e pautada na liberdade de contratar;
legalidade dos juros remuneratórios conforme contratados;
a tabela BACEN de média de juros praticados no mercado pro período seria meramente informativa e não vinculante; impossibilidade de restituição em dobro dada a ausência de má-fé;
pugnando pelo

afastamento da condenação

a verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões
apresentadas
.

Pr
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões.

O
bservo que o cerne da controvérsia
é o reconhecimento ou não da abusividade dos juros remuneratórios pactuados entre as partes no
s
contrato
s
de empréstimo
s
com descontos em conta bancária da
parte autora
.

Pois bem. Ine
gavelmente, a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
sendo que a
autora
que, além de consumidor
a
, tratar-se de pessoa idosa
, impondo-se o critério jurídico da hipervulnerabilidade
1
e
análise do caso à luz do Estatuto do Idoso e o próprio Código de Defesa do Consumidor
2
.

No curso do
s
pagamento
s
do
s
empréstimo
s
, a
autora
notou que a
s
taxa
s
de juros remuneratórios cobradas contra si era
m
discrepante
s
da média veiculada pelo BACEN, o que
a
levou a ajuizar a ação em exame com pedidos de revisão, restituição e indenização por danos morais.

O
requerido
contestou a ação com argumentos que foram reproduzidos na apelação.

A ação foi julgada para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados
em defavor da autora
.

Tal conclusão perfilha o entendimento adotado
por nosso jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN
. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência
"tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos"
[...] 3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A respeito do tema o STJ nos ensina que “
A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação
.
” (AgInt no AREsp 1118462/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Em voto que já se tornou rotina buscar inspiração, a Ministra Nancy deixou claro em simples e precisas palavras que "
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
" (REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009).

Tal perspectiva me parece ter ficado muito clara na sentença, cujas conclusões considero corretas, razoáveis e proporcionais e é por isso que a média adotada pelo BACEN deve ser adotada como referência no caso em exame.

A
sentença recorrida, ao pontuar a taxa média
dos juros
pratica
da
à época dos respectivos contratos,
atenta-se
para a taxa média do mercado
à luz das informações vertidas pelo Banco Central do Brasil
, como decorre do já conhecido entendimento do STJ sobre o tema
.

I
mporta destacar que as taxas descritas na sentença extraídas do sítio eletrônico do Banco Central, não foram objeto de impugnação específica
no apelo
, o que significa dizer que os números dispostos pelo Juízo
a quo
correspondem àqueles vertidos pelo BC e, consequentemente, retratam a taxa média de mercado para empréstimos como os dos autos.

Mas independentemente das razões técnicas e precisas vertidas na sentença, uma simples análise da diferença praticada em relação à taxa de mercado já lança nesse julgador a certeza da abusividade praticada.

No caso em exame, está comprovado que
a
s
taxa
s
de juros remuneratória
s
exigida
s
pelo
requerido
superavam em
mais que o triplo da média
3
mensal (e mais que sete vezes a média anual) apontada pelo BACEN na
s
data
s
da
s
contrata
ções
.

A esse respeito, necessário colacionar entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual se extraiu a tese abaixo transcrita:

Tema 27 -
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

É por isso que o patente abuso da cobrança de juros acima do triplo da média vigente no
s
período
s
retira a regularidade e a legalidade da
s
contrataç
ões
, em especial porque
a
contratante se trata de pessoa hipervulnerável – idosa
, a quem se destina proteção mais rigorosa.

Por fim, no que pertine à repetição do indébito,
mister consignar
que a despeito da irresignação da requrida, a sentença vergastada cuidou de condená-la na devolução de forma simples e não em dobro, o que evidencia ausência de interesse recursal neste aspecto.

No que concerne ao dano moral, pronunciou-se adequadamente o Juízo
a quo
no sentido de que
“a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de parte dos itens pactuados”,
exatamente na trilha da jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O mero reconhecimento de cobrança abusiva de encargos contratuais, por si só, não basta ao julgamento de procedência de pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2) A mera cobrança de encargos abusivos em contrato de empréstimo bancário, celebrado livremente pelo consumidor, não configura dano moral. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o banco recorrido na devolução, na forma simples, do valor de R$1.677,16 (mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos), pagos a título de serviço de terceiros, acrescidos de juros de mora e correção monetária; e rejeitou os demais pleitos inaugurais.
(TJES, Apelação Cível n. 0027929-79.2011.8.08.0048, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Jul/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS COM TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2. Os contratos celebrados entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios em percentual muito acima a média do disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época, denotando abusividade. 3. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 4. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral. 5. Recursos desprovidos.
(TJES, Apelação Cível n. 0014415-44.2020.8.08.0048, Relatora Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
15/Mar/2023
)

Por fim, quanto à verba honorária sucumbencial, não encontro razões para alterá-la, eis que subsidiada corretamente no princípio da sucumbência da parte.

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO dos apelos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, oportunidade na qual majoro a verba sucumbencial honorária para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Critério da h
ipervulnerabilidade
acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 586.316/MG, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 17/04/2007, destaco: “
18. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna.
”

2
CDC – Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

3
Relatório disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-03-12
, consulta realizada em 21/11/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.